Tribunal: TJMT
Processo: 0122209-42.2010.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S. A.

APELADO(S):

CARLOS TAVARES DE SOUZA

Ação de Cobrança de expurgos inflacionários decorrentes do plano econômico Verão (fl. 10).
Entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, os ministros relatores dos Recursos Extraordinários n. 631.363, 632.212, 626.307 e 591.597 homologaram acordo firmado entre representantes de Instituições Bancárias (FEBRABAN e CONSIF) e diversas Associações de Defesa do Consumidor, com o BACEN como interveniente, relativo aos expurgos dos Planos Bresser, Verão e Collor I, estabelecendo parâmetros de pagamento consoante os critérios ali convencionados, impondo em contrapartida a extinção das Ações individuais e das Coletivas daqueles que aderirem
voluntariamente
ao ajuste.
Como a plataforma eletrônica para adesão ao acordo encontra-se em funcionamento, e seguindo sugestão do STJ encaminhada aos Tribunais (Ofício STJ n. 374/2018-CD2S), as partes foram intimadas a se manifestar sobre o eventual interesse na composição, a qual porém foi frustrada ante a manifestação dos apelados de que não pretendem aderir ao ajuste, ocasião em que pleitearam o prosseguimento da lide (fls. 211/213).
Todavia, o ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, determinou em 31/08/2010, no Recurso Extraordinário n. 626307 a incidência do artigo 328, RISTF, aos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, do Planos Bresser e Verão I.
A propósito:
b) O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória.
c)
Limitar o objeto da suspensão dos recursos aos Planos Bresser e Verão,
tendo em conta que somente em relação a esses é que se vincula o presente processo representativo da controvérsia, como bem anotou o parecer.

Ante o exposto, determino a incidência do artigo 238, RISTF, aos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Econômicos Bresser e Verão, em curso em todo o País,
em grau de recurso, independentemente de juízo ou tribunal, até julgamento final da controvérsia pelo STF
. Não é obstada a propositura de novas ações, nem a tramitação das que forem distribuídas ou das que se encontrem em fase instrutória.
Visto que os autos tratam de Ação de Cobrança, na qual os autores pretendem a condenação do Banco a pagar os expurgos inflacionários relativo ao Plano Verão, o feito deve permanecer sobrestado até que seja apreciado
o Recurso Extraordinário 626.307.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator